Tribunal: STF
Processo: ADI 6396
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Resolução nº 380, de 4 de março de 2020, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que dispõe sobre as operações de cessão e aceitação de resseguro e retrocessão e sua intermediação, as operações de cosseguro, as operações em moeda estrangeira e as contratações de seguro no exterior. 



    O Instituto Brasileiro de Direito Contratual (IBDCONT), em 22 de outubro de 2020, mediante a petição/STF n. 88.874/2020, requereu o ingresso na demanda na qualidade de amicus curiae. 



    Em 30 de junho de 2021, atento aos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, bem assim à jurisprudência desta Corte, indeferi o pedido.



    Da decisão o Instituto Brasileiro de Direito Contratual interpôs agravo (petição/STF n. 71.028/2021). Alega que o entendimento do Supremo foi pacificado no sentido da viabilidade de recurso interno formalizado contra pronunciamento monocrático de inadmissão de amicus curiae. Sustenta congregar especialistas do direito contratual aptos a agregar na ação. Ressalta a relevância da matéria. Frisa a importância da participação dos amici curiae na esfera do controle de constitucionalidade. Argumenta que a intervenção não causaria prejuízo ao andamento da causa. Pretende o provimento do agravo, com o acolhimento do pedido de ingresso formulado. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo tem prestigiado a relevante figura dos amici curiae. Tido como fundamental para a oitiva, em ações de largo espectro, de representantes de diversos núcleos da sociedade, observada a garantia do devido processo legal, o instrumento viabiliza a ampliação do debate e a colaboração com a prestação jurisdicional, especialmente em ações de controle concentrado, considerada a repercussão da matéria. 



    Nada obstante, compete ao Relator o juízo acerca da pertinência da intervenção, levando em conta situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação em vista da representatividade e da afinidade temática. 



    Tal pronunciamento é irrecorrível, conforme o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 e no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo. Confira-se:



    Lei n. 9.868/1999:



    Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    [...]



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    […] 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009)



    A possibilidade de impugnação do ato de indeferimento do ingresso encontra óbice na própria ratio essendi da participação do amicus curiae, isto é, a colaboração, sob o viés democrático, com a Corte. Pode, portanto, ser obstado, a partir do crivo do Relator, em prol da adequada prestação jurisdicional. A manifestação que não sirva a essa finalidade sobrecarrega o Tribunal.



    Deve-se sopesar o trinômio eficiência, celeridade e, sobretudo, justiça (RE 589.998 ED, ministro Roberto Barroso). Assim, no caso de inadmissão, homenageia-se a razoável duração do processo, com a apropriada marcha processual.



    Ademais, o amigo da Corte não se agrega à relação processual, tampouco se submete à sucumbência. Não exsurge, portanto, expectativa de resultado ou mesmo lesividade jurídica a oportunizar o recurso.



    Entendo que a jurisprudência do Supremo deve ser ratificada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem assim da ilegitimidade das entidades postulantes para a oposição de embargos de declaração ou a interposição de agravo interno (ADI 3.608, da minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022; ADI 4.711 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de novembro de 2019; RE 602.584 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de outubro de 2018; e ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de junho de 2022).



    3. Do exposto, não conheço do agravo interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente